Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO EM PARTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, se deu em patamar desproporcional.
3. Uma das condenações utilizadas para a caracterização da circunstância agravante da reincidência refere-se a fato posterior ao apurado nos presentes autos, de modo que a citada condenação não serve para exasperar a pena do apelante, seja a título de maus antecedentes, seja a título de reincidência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas), diminuir-lhe o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas e afastar uma das condenações utilizadas para a caracterização da circunstância agravante da reincidência, reduzindo-lhe as penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima.